Tribunal: STF
Processo: Rcl 50408
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no Processo nº 0011253-94.2020.8.27.2737, que, ao manter o acórdão, em juízo negativo de retratação, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 905.357, Tema 864 da repercussão geral. 



    O Estado do Tocantins alega que a ação de cobrança, apresentada pela parte ora beneficiária, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças remuneratórias devidas em caráter retroativo, foi julgada procedente. 



    Aduz-se que, ao apreciar a apelação, o TJTO “reconheceu a Corte que o artigo 37, X, da CRFB, que confere aos servidores públicos o direito à revisão geral anual ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’, garante a tal categoria a implementação automática de reajustes remuneratórios anuais e periódicos, devendo-se observar, para tanto, a data-base prevista na legislação local” (eDoc 1, p. 2). 



    Alega-se que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido. Em seguida, com a apresentação do agravo em recurso extraordinário, os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal. Nessa oportunidade, a Presidência desta Casa determinou a baixa dos autos – ARE 1.337.184 - com fundamento no Tema 864 da repercussão geral. 



    Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a Presidência daquela Corte devolveu os autos ao órgão julgador que, ao analisar novamente a questão, optou por manter o acórdão pois considerou ser a controvérsia dos autos divergente da tese julgada na repercussão geral indicada.



    Dessa forma, o Estado do Tocantins apresenta esta ação a fim de demonstrar o desacerto do entendimento proferido pelo órgão reclamado. Defende que ao não aplicar o Tema 864 determinado pela Presidência desta Corte, o ato reclamado afronta a autoridade da do STF. 



    Com esses argumentos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, requer seja cassado o ato reclamado e determinado que outro seja proferido em observância ao que decidido no RE 905.357 (eDoc 1, p. 16).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Inicialmente, observe-se que foi interposto recurso extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.334.184, e, ao considerar a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 864, determinou-se a baixa dos autos à origem. 



    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)



    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    Ocorre que o Tribunal de origem, atuando em sua legítima área de competência, procedeu à devida distinção da tese ao caso. Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo.



    Convém ressaltar que no julgamento do processo paradigma alegado como violado, RE 905.357 Tema 864 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou-se a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    Tratava-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que reconheceu o direito de servidor estadual perceber o reajuste anual previsto no art. 1° da Lei de Diretrizes Orçamentárias 339/2002 do Estado de Roraima. 



    A questão constitucional estava em verificar possível violação constitucional, em seu artigo 165, §§ 2º e 8º e 169, § 1º, uma vez que para se instituir vantagem ou aumento a servidor público, ainda que seja a revisão geral anual, seria necessário, cumulativamente, a exigência de prévia dotação orçamentária e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    Naquela ocasião, o recurso foi do Estado foi provido pois, apesar de haver a autorização expressa na LDO para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, não havia a previsão de dotação orçamentária na LOA. 



    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão em juízo negativo de retratação o qual manteve entendimento sobre possível pagamento de reajustes anuais de 2015 a 2018. Contudo, o órgão julgador esclarece que, no caso concreto, os reajustes já haviam sido concedidos pelo Estado com fundamento em previsão legal e a discussão era tão somente à cobrança de diferença salarial relativa da bata base. Confira-se (eDoc 9, p. 2): 



    “Com efeito, com as devidas venias, entendo que não há conflito do acórdão proferido no presente Apelo com o julgado paradigma supramencionado.



    Isto porque o julgado paradigma veda a concessão da revisão geral anual ao servidores públicos, sem que haja previsão na lei orçamentária anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, por outro lado, o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, tão-somente, determinou o pagamento de retroativos devidos pela Administração, uma vez que os reajustes anuais de 2015 a 2018 já haviam sido concedidos pelo Estado do Tocantins, nos termos das Leis nºs 2.985/2015, 3.174/2016, 3.371/2018 e 3.370/2018, ou seja, se refere à cobrança de diferença salarial relativa a data base implementada tardiamente na folha de pagamento e ainda não paga. 



    No caso em espeque, o órgão julgador reconheceu a existência de norma vigente que reconhece o direito dos servidores a receber os vencimentos com reajuste anual, a partir de 1º de maio, se se limitando a aplicá-la, ao determinar o pagamento dos retroativos ao servidor. ”



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada concluiu estar o paradigma dissonante da controvérsia dos autos porquanto aquele versa sobre concessão de reajuste anual e este sobre o pagamento e efeito financeiro gerado por leis que tratam de data-base. 



    Nesse sentir, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 37987-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.04.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. ” (Rcl 36.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).



    Por fim, relembre-se que a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos:



    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18.12.2017)



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27521-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22.11.2017)



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido.”



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente